Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-41.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1000477-41.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto n.o 39.869
ni
Registro: 2020.0000642826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-41.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
RAIMUNDO GOMES COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP –
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-41.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 39869 – NI 2/6
Voto no 39.869
Apelação Cível no 1000477-47.2020.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Raimundo Gomes Coutinho
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Juiz prolator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de
Não Fazer, Repetição de Indébito, Indenização por Danos
Extrapatrimoniais. Ré que realizou descontos em benefício
previdenciário do autor a título de contribuição de associação,
sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais e fixados
em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Obrigação de Não Fazer, Repetição de Indébito, Indenização
por Danos Extrapatrimoniais, interposta por RAIMUNDO GOMES
COUTINHO em face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBICOS, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 153/156, para declarar a
inexigibilidade dos débitos descontados do autor, e condenar a ré ao
reembolso dos valores indevidamente descontados do benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-41.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 39869 – NI 3/6
previdenciário
do
demandante,
de
forma
dobrada,
corrigidos
monetariamente pela tabela Prática do Tribunal de Justiça desde cada
desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, determinar que cada parte arcará com
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
Apela o autor a fls. 159/174, insistindo na
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante os descontos indevidos no seu
benefício previdenciário e majoração da verba honorária.
Recurso
respondido
(fls.
177/183)
e
admitido.
É o relatório.
O autor alega na inicial que é aposentado e
que a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 32,65,
sem que houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso o desconto a título de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário do
autor.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-41.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 39869 – NI 4/6
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano
moral o desconto indevido de contribuição associativa em benefício
previdenciário.
Nesse
sentido:
(TJSP;
Apelação
Cível
1002149-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019);
(TJSP; Apelação Cível 1004456-98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-96.2019.8.26.0024; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro:
09/09/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP;
Apelação Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado -
Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019) (TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de
Registro: 27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-41.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 39869 – NI 5/6
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É
aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um
desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o
Juiz, utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada
caso se a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano
material, uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos
transtornos que ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada
caso específico, dar a correta resposta aos incômodos anormais que
atentem contra a dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de
serviço que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação
que vai além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à
insegurança de não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que
se torne a repetir, sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à
sua sobrevivência até que judicialmente consiga provimento jurisdicional
para suspendê-los, são circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam
contra a dignidade humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-41.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 39869 – NI 6/6
Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os
critérios para o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado
de não enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte,
ser de modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da
prática de atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, tem-se fixado o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais na
medida em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Assim, de rigor o acolhimento do apelo para
julgar procedente a ação, e condenar a ré também ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir deste julgamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré deverá responder
por inteiro pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor do patrono do autor, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator